Tribunal: TJSP
Processo: 2240835-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o arresto do patrimônio da empresa requerida. Impossibilidade. Risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano não demonstrado. Art. 300 do CPC. Valor que poderá ser executado em caso de procedência do pedido. Recurso provido.